Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007195-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: I. V. N. C.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a medida pleiteada, para determinar a parte ré “custeie todas as despesas necessárias à realização do tratamento prescrito à autora, de maneira integral e contínua, sendo: 1. Fisioterapia Intensiva pelo Protocolo PediaSuit: 5 vezes por semana – 4 horas por dia, durante quatro semanas. Após, seguir com a manutenção da fisioterapia pelo método bobath 5 vezes por semana – 2 horas por sessão; e 2. Fonoterapia método bobath: 3 vezes por semana – 1 hora por sessão.”
Sustenta a agravante, em síntese, que “não se justifica a alegação de urgência no presente caso. O Núcleo de Apoio Técnico – NATJUS, em nota técnica, ao analisar o pedido de Fisioterapia pelo método Bobath, destacou que não existe justificativa para alegação de urgência no fornecimento destes tratamentos.”; a legalidade da não cobertura – exclusão expressa no contrato; a legalidade da negativa por medicina baseada em evidencia. Requer, ao final, “a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; b) seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento dos tratamentos objeto da demanda.”
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, muito embora a cobertura do procedimento não esteja previsto no contrato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que merece temperamento a aplicação da cláusula do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO (AVASTIN) - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) - COBERTURA INCONTROVERSA - MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO COOPERADO E ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CLÍNICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O médico especialista é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do medicamento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, não sendo prudente o provimento judicial contrário a essa prescrição, sem suporte científico. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas". (TJ/MT – 6a CCível – RAI no 19091/2013 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. em 15/05/2013, publ. DJE 21/05/2013)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação nos autos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora